Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-64.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Sustentada regularidade na aquisição do imóvel. Invalidação do negócio, no entanto, por decisão transitada em julgado. Reivindicação do imóvel, pela autora, resultante do disposto no art. 1.228 do Código Civil. Boa-fé reclamada pelo réu. Matéria, porém, que não permite pronto equacionamento. Invalidação definitiva do registro que alcança aqueles que

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Sustentada regularidade na aquisição do imóvel. Invalidação do negócio, no entanto, por decisão transitada em julgado. Reivindicação do imóvel, pela autora, resultante do disposto no art. 1.228 do Código Civil. Boa-fé reclamada pelo réu. Matéria, porém, que não permite pronto equacionamento. Invalidação definitiva do registro que alcança aqueles que adquiriram o imóvel no curso da relação processual. Necessária observância ao disposto no art. 108, par. 3o, do CPC. Intervenção de terceiros, neste estágio processual, que não se mostra adequada. Medida que retardaria a prestação jurisdicional. Possibilidade, outrossim, de exercício da evicção em demanda autônoma.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010147-64.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALBERTINO XAVIER DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DAYSE
CLEANNY DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010147-64.2020.8.26.0003 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010147-64.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Albertino Xavier dos Santos
Apelada: Dayse Cleanny dos Santos
Voto no 48.658
PROPRIEDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Sustentada regularidade na aquisição do imóvel. Invalidação
do negócio, no entanto, por decisão transitada em julgado.
Reivindicação do imóvel, pela autora, resultante do disposto
no art. 1.228 do Código Civil. Boa-fé reclamada pelo réu.
Matéria, porém, que não permite pronto equacionamento.
Invalidação definitiva do registro que alcança aqueles que
adquiriram o imóvel no curso da relação processual.
Necessária observância ao disposto no art. 108, par. 3o, do
CPC. Intervenção de terceiros, neste estágio processual, que
não se mostra adequada. Medida que retardaria a prestação
jurisdicional. Possibilidade, outrossim, de exercício da
evicção em demanda autônoma.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de imissão de posse julgada procedente pela r.
sentença de fls. 49/51, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz
de Direito Marco Antônio Botto Muscari, para “outorgar à autora a
posse do imóvel referido na inicial (fls. 2) e condeno Albertino ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$ 1.000,00 (reduzido o valor da causa; aplicável o art. 85, § 8o, do
CPC) corrigidos a partir desta data”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010147-64.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Apela o réu, inconformado.
Sustenta, em breve síntese, que na data da aquisição do
imóvel não pendia nenhuma restrição a inviabilizar a compra. Reclama,
no mais, o emprego da boa-fé negocial, de modo que a quitação integral
do preço exigido pela vendedora inibe a retomada do bem pela parte
contrária (fls. 71/75).
O apelo foi respondido (fls. 82/86).
É o RELATÓRIO.
2.- Preserva-se o decreto de procedência.
Com efeito.
Reclama-se a preservação do negócio firmado com o
apelante, por meio do qual se tornou proprietário do imóvel objeto da
lide, não havendo razão para que a recorrida possa reivindicá-lo, até
porque negociou o bem na mais estrita boa-fé.
Na hipótese, contudo, não se revela adequada a insurgência
manifestada, independentemente da eticidade empregada pela parte. Isso
porque, conforme se pode observar da matrícula imobiliária, a venda
realizada ao apelante restou desfeita por decisão judicial acobertada pelo
trânsito em julgado, não mais subsistindo qualquer possibilidade de
rediscussão, ainda que sob a vertente buscada pelo recorrente.
Vale dizer, também, que embora o apelante não tenha
figurado na relação processual de que resultou a invalidação do negócio,
seus efeitos a ele se vinculam, pois a aquisição do imóvel ocorreu no
curso da lide e, assim, a sujeição é devida à parte originária e igualmente
àquela que veio a lhe suceder, por força do art. 108, par. 3o, do CPC:
“Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes
originárias ao adquirente ou cessionário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010147-64.2020.8.26.0003 -Voto no
4
Buscou-se, ainda, a intervenção de terceiros da alienante.
Entretanto, não se deferiu a mencionada intervenção e o seu eventual
deferimento, em sede recursal, extravasaria os limites cognoscíveis da
demanda, exigindo-se a reabertura da fase postulatória para se
proporcionar à parte a oferta da contestação, de modo que o pleito
apenas retardaria a prestação jurisdicional, facultando-se ao apelante o
ajuizamento de demanda autônoma para buscar os direitos que da
evicção lhe são devidos.
Em conclusão, acertado o desfecho emprestado pela r.
sentença recorrida, exigindo-se, por força do art. 85, par. 11, do CPC, a
majoração dos honorários de sucumbência para o equivalente a R$
1500,00, esclarecendo-se que a equidade empregada pela decisão não
restou questionada.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator